Tribunal: TJES
Processo: 0012773-17.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012773-17.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALDETINO COITINHO PEREIRA
APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE DANOS PESSOAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL INDENIZÁVEL. PARÂMETROS DA SUSEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a repetição de argumentos da petição inicial nas razões recursais ofende o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a conclusão de laudo pericial judicial, que atesta a ausência de incapacidade funcional indenizável, deve prevalecer sobre outras provas que indicam a invalidez parcial e permanente do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A repetição de argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade quando há demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

4)
Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, conforme o art. 479 do CPC, a prova técnica produzida em juízo sob o crivo do contraditório assume especial relevância para a formação da convicção do julgador.

5)
A divergência entre laudos realizados em momentos distintos pode decorrer do lapso temporal e da consolidação das lesões, o que confere maior fidedignidade à perícia mais recente e produzida especificamente para a causa em julgamento.

6)
O laudo pericial judicial, devidamente fundamentado, concluiu pela preservação da capacidade funcional de ambos os membros inferiores do autor, atestando que restam como sequelas apenas cicatrizes cirúrgicas e encurtamento de 1,5 cm no membro esquerdo, sem limitação funcional.

7)
A cobertura securitária para invalidez parcial permanente depende do enquadramento da sequela nos parâmetros fixados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

8)
A tabela da SUSEP estabelece que o encurtamento de membros inferiores abaixo de 3 (três) centímetros não enseja o recebimento de indenização, o que afasta o direito do apelante à cobertura securitária pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos da petição inicial nas razões recursais não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, desde que expressem o inconformismo com os fundamentos da sentença e permitam a identificação do pedido de reforma.

2. Em ações de cobrança de indenização securitária, a perícia judicial mais recente e realizada sob o contraditório prevalece sobre laudos anteriores, pois tende a refletir com maior fidedignidade o estado consolidado e permanente da saúde do segurado.

3. A ausência de incapacidade funcional, atestada em perícia judicial, e o não enquadramento das sequelas físicas nos parâmetros indenizáveis previstos na tabela da SUSEP afastam o dever da seguradora de pagar a indenização contratada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 479.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 24110236999; TJES, Apelação nº 11090036507; TJES, Apelação nº 24100418011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
RELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL:

Aduz a apelada que o recurso não deve ser conhecido, haja vista que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, o cerne da presente apelação reside na análise da correta valoração do conjunto probatório para fins de caracterização da incapacidade do segurado, decorrente de acidente de trânsito, e o consequente dever de indenizar por parte da seguradora.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a perícia judicial concluíra pela ausência de incapacidade funcional do autor, o que afastaria o direito à cobertura securitária.

Pois bem. O apelante fundamenta o apelo na existência de provas que contrariam o laudo pericial produzido neste feito, notadamente o laudo do DML/ES de 2016 e a perícia realizada em 2018 no bojo de ação previdenciária n.º 0021917-22.2017.4.02.5001.

Embora o Código de Processo Civil estabeleça, no art. 479, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos, a prova técnica produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, assume especial relevância, cabendo à parte que a impugna não apenas apontar divergências, mas demonstrar que a conclusão pericial é tecnicamente falha ou juridicamente inadequada.

À evidência, “
c
onquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que
a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação
” (TJES, Classe: Apelação, 24100418011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017).

No caso em apreço, a divergência entre o laudo do DML (realizado em 02/03/2016), a perícia da ação previdenciária (realizada em 24/04/2018) e a perícia da presente ação (realizada em 11/02/2020, com complementação em 27/04/2024) pode, plausivelmente, decorrer do lapso temporal transcorrido entre os exames, considerando, sobretudo, a possibilidade de consolidação das lesões.

Dessa forma, a perícia mais recente, realizada especificamente para o deslinde desta causa, tende a refletir com maior fidedignidade o estado consolidado e permanente da saúde do segurado.

A esse respeito, sublinhe-se que o laudo produzido pelo Dr. Alandino Pierri, perito nomeado, está devidamente fundamentado:

IV- EXAME FÍSICO/CLÍNICO (DIRIGIDO):

Periciando lúcido, bem orientado no tempo e no espaço e sobre sua própria identidade, consciência clara, atenção e memória preservadas, pensamento lógico e conduta coerente.

Estado de higidez compatível com faixa etária;

Deambulação normal atípica;

Cabeça/Pescoço: Sem anormalidades;

Tronco: Sem anormalidades;

Membros superiores: Sem anormalidades;

Membros Inferiores: Cicatrizes cirúrgicas em coxa esquerda e perna direita;

Mobilidade articular e força motora preservadas em ambos os membros;

Massa muscular com trofismo preservado.

[...]

VII- COMETÁRIOS/ CONCLUSÃO:

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível afirmar que o Autor foi vitimado por acidente de trânsito conforme narrado na inicial que resultou em fratura transtrocanterina esquerda e fratura do platô tibial direito além de outras lesões traurnáticas de menor gravidade.

Foi submetido a tratamento cirúrgico especializado, com utilização de próteses permanentes para fixação das fraturas. Em razão do acidente, foi mantido em tratamento por vários meses. Após alta médica, segundo seus relatos, retornou ao trabalho na mesma função e atividades nas quais se mantêm até hoje sem restrição.

Atualmente não está submetido a nenhum tratamento em razão do acidente.

No exame pericial ficou evidenciado que preserva a capacidade funcional de ambos os membros inferiores, restando corno sequelas apenas cicatrizes cirúrgicas.

Este é meu parecer”.

Nas respostas aos quesitos complementares, o perito especificou a capacidade física preservada:

1) O Periciado e possui algum encurtamento em membro Inferior? Favor especificar.

Resposta: Sim. Cerca de 1,5 cm no membro esquerdo que nao foi valorizada por ser desprezvel nessa dimensao.

2) O periciado possui atrofia muscular em algum dos membros inferiores?

Favor informar medidas.

Resposta: Como foi especificado no laudo pericial: Membros Inferiores:

Cicatrizes cirurgicas em coxa esquerda e perna direita;

Mobilidade articular e força motora preservadas em ambos os membros;

Massa muscular com trofismo preservado.

3) O periciado possui limitaçao para realizar movimentos de flexo extensao dos membros inferiores? Favor especificar.

Resposta: Considere resposta ao quesito anterior.

4) O periciado consegue ficar em pe por tempo prolongado, especifique o tempo e parametros utilizados?

Resposta: Sim. Nao foi evidenciado na percia nenhuma limitaçao funcional nos membros inferiores.

Na avaliação pericial, o expert constatou que o autor possuía "deambulação normal atípica", com "mobilidade articular e força motora preservadas em ambos os membros" e "massa muscular com trofismo preservado".

A conclusão estabelece, com assertividade, a "ausência de incapacidade", arrematando que o exame pericial evidenciou estar preservada a capacidade funcional de ambos os membros inferiores, “restando como sequelas apenas cicatrizes cirúrgicas”.

Instado a se manifestar sobre os quesitos complementares formulados pelo próprio autor, o perito manteve sua posição, afirmando que "não foi evidenciado na perícia nenhuma limitação funcional nos membros inferiores".

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental salientar que a cobertura securitária para invalidez parcial permanente depende do enquadramento da sequela nos parâmetros estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), cujas tabelas servem de baliza para definição do estado de saúde e do
quantum indenizatório
.

Conquanto o laudo complementar tenha reconhecido haver encurtamento de "cerca de 1,5 cm no membro esquerdo", a tabela da SUSEP estabelece que o encurtamento de membros inferiores de menos de 3 (três) centímetros não faz jus ao recebimento da indenização.
Da mesma forma, não se sustenta a alegação de anquilose ou rigidez articular com repercussão indenizável.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 10.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.